Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017517-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIELE ARIANA FRANCISCO KRIGER - CPF: 018.644.771-05 (AGRAVANTE), ALDECIR FERNANDES JUNIOR - CPF: 010.119.664-41 (AGRAVANTE), JESSICA JOSE BARROS - CPF: 050.212.361-30 (AGRAVANTE), RODRIGO JUNIOR SANTANA - CPF: 029.372.501-22 (AGRAVANTE), ELIANE KUSTER GRUTZMANN - CPF: 393.728.630-68 (AGRAVADO), CLOVIS RENE GRUTZMANN - CPF: 397.629.800-00 (AGRAVADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA FRONTEIRA (AGRAVANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO EM TERRENOS – POSSE CLANDESTINA – AUSÊNCIA DE RPOVA DE POSSE DOS REQUERIDOS – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – CUMPRIMENTO DO MANDADO – IMÓVEIS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM DESOCUPADOS EM SUA MAIORIA – RESISTÊNCIA DE UM ÚNICO POSSEIRO – COVID 19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE PESSOA EM GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE CENTENAS DE PESSOAS NO IMÓVEL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – REQUERIDOS QUE NÃO COMPARECERAM EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente prova da posse alegada pelos requeridos, muito menos que existem centenas de pessoas no local, a considerar que o oficial de justiça, no cumprimento da decisão de primeiro grau, constatou que o imóvel estaria quase inteiramente vazio.

2- Única pessoa que resiste à ordem judicial que não apresenta provas consistentes de posse e não se trata de grupo de risco do COVID-19.

3- A audiência de justificação é realizada quando não comprovados os requisitos do art. 561 pela parte autora da demanda, o que não ocorreu no presente caso, pois o juiz de primeiro grau deferiu a liminar, ou seja, entendeu demonstrados os requisitos legais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021